Tribunal: TJMT
Processo: 1024366-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024366-65.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA - CPF: 964.138.831-20 (RECORRENTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024366-65.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrente(s):

Luciano Luiz Gonçalves Itacarambi Santana

Recorrido(s):

Oi móvel S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR POR DÉBITO JÁ DECLARADO INEXISTENTE JUDICIALMENTE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação já declarada inexistente judicialmente, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA, dos pedidos contidos na inicial e, pela PROCEDÊNCIA do

pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento do valor de R$1.407,67 (
mil quatrocentos e sete reais e sessenta e sete centavos
), acrescido de juros de 1% (
um por cento
) ao mês, e correção monetária (
INPC
), a contar da contestação, e, indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé, ante a ausência de comprovação de dolo da parte autora, extinguindo o feito com julgamento de mérito.
”.

O autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito já discutido judicialmente e declarado inexistente, referente ao contrato n° 31979305, com data de vencimento em 16/10/2017. Aduz que a nova negativação é referente ao mesmo contrato, com mesma data de vencimento do débito, sendo agora no valor de R$ 1.407,67, incluído em 28/09/2021.

A empresa reclamada colacionou aos autos tela de seu sistema interno, faturas com endereço diverso da exordial e um áudio onde há solicitação de mudança do plano.

Contudo, verifico que o débito discutido nestes autos já foi questionado judicialmente, nos autos n° 1003625-09.2018.8.11.0003 no PJE, sendo declarado indevido e a empresa condenada ao pagamento de indenização por dano moral, conforme parte dispositiva da sentença abaixo colacionada:

Ex positis
,
julgo procedente
o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Desta forma, restou comprovada à falha na prestação de serviço e gerando a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de uma obrigação que já foi discutida sendo declarada inexistente e fixada a condenação a título de indenização por dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório a ser arbitrado titulo de dano moral, entendo que deve ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, como já foi declarado inexistente judicialmente, entendo que deve ser afastada a condenação a titulo de pedido contraposto, por se tratar de um débito que já foi discutido em outra ação, e sendo fixado indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento, declaro inexistente
o débito questionado,

no valor de R$ 1.407,67, com data de inclusão em 28/09/2021 referente ao contrato n°
31979305
,

e, condeno a Recorrida a pagar ao Recorrente, o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022